Tribunal: TJSP
Processo: 1009579-43.2015.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
LICENÇA-PRÊMIO. Policial militar exonerado a pedido. 90 dias de licença-prêmio não gozados. Indenização. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão

Ementa:
LICENÇA-PRÊMIO. Policial militar exonerado a pedido. 90 dias de licença-prêmio não gozados. Indenização. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso oficial e do Estado provido em parte. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009579-43.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUÍZO EX OFFICIO e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MOISES MARCOS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. Acórdão mantido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009579-43.2015.8.26.0223 -Voto no
2
Voto no AC-23.650/20
Apelação no 1009579-43.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual e Juízo Ex Officio
Apdo: Moisés Marcos dos Santos
Origem: Vara Fazenda Pública (Guarujá) Proc. no 1009579-43.2015
Juiz: Cândido Alexandre Munhoz Pérez
LICENÇA-PRÊMIO. Policial militar exonerado a pedido. 90 dias
de licença-prêmio não gozados. Indenização. Correção monetária.
Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no
905. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF,
Pleno,
14-3-2013,
Rel.
Luiz
Fux,
declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na
fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior
à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento
realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira
reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária,
declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a
segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009579-43.2015.8.26.0223 -Voto no
3
decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da
LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento
REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do
Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais
recente entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência.
Recurso oficial e do Estado provido em parte. Acórdão mantido.
1.
A
sentença
de
25-5-2016
(fls.
63/68)
julgou
procedente a ação para condenar o Estado no pagamento de valor equivalente a
90 dias de licença-prêmio não gozados (bloco aquisitivo de 2007 a 2012),
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescido
de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a partir da citação; em razão da
sucumbência, condenou-o no pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §
4o, II do CPC. Recorreu de ofício.
Em 10-10-2016 a Câmara, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso oficial e do Estado apenas para determinar que os
juros de mora sejam calculados nos termos da LF no 11.960/09 (fls. 91/95). O
Estado interpôs recursos extraordinário e especial, respondidos (fls. 97/106,
108/115, 118/120, 121/123). O Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, determinou a
devolução dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221-PR, Tema STJ no 905 e do RE no 870.947-SE, Tema STF no 810, no
sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009579-43.2015.8.26.0223 -Voto no
4
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
127/128, 129/131).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009579-43.2015.8.26.0223 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1oF da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal.
O
acórdão
está
adequado
ao
mais
recente
entendimento dos Tribunais Superiores, que determinam a aplicação da LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009579-43.2015.8.26.0223 -Voto no
6
11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e afastam-na para o cálculo da
correção monetária. Não há o que rever, nem readequar.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator